Tribunal: TJES
Processo: 5025123-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025123-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária e improcedente a reconvenção. O recurso não impugna o mérito da decisão, restringindo-se ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a parte apelante não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com base na alegação de hipossuficiência econômica e nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A documentação constante nos autos — incluindo comprovante de recebimento de benefício previdenciário, extratos bancários e demonstrativos de despesas mensais — corrobora a alegação de insuficiência de recursos, mantendo-se válida a presunção de veracidade.

A contratação de advogado particular ou a existência de operação de crédito não afastam, por si sós, a condição de hipossuficiência.

A concessão da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, que permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que comprova insuficiência financeira por meio de documentos idôneos faz jus à concessão da gratuidade da justiça, preservada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não exclui a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025123-72.2022.8.08.0024

APELANTE: CLEMILDA DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Clemilda da Silva Costa interpôs Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 16863848, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Banco Pan S/A, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente a reconvenção.

As razões recursais inseridas no apelo (id 16863850) interposto pela Requerida, ora Apelante, não contestam propriamente a conclusão contida na Sentença quanto ao mérito da demanda; defendem, sim, a concessão da gratuidade da justiça à Apelante.

Segundo sustenta a Apelante, a concessão dos benefícios da justiça gratuita é devida porque se trata de pessoa hipossuficiente que recebe pensão por morte no valor médio de R$ 992,75 (novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), bem assim que o valor das custas e honorários arbitrados representa grave comprometimento de sua subsistência, além do fato de que a contratação de advogado particular ou o valor financiado não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Sem maiores delongas, minha conclusão é pelo provimento do recurso, uma vez que os documentos inseridos nos ids 16863851 a 16863854 (comprovante de benefício previdenciário, extratos bancários, despesas mensais, etc.) ratificam a presunção de veracidade que decorre da afirmação da Apelante de que não pode arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo do seu sustento.

A concessão da gratuidade da justiça, contudo, não exonera a Apelante do dever de arcar com a sucumbência imposta na Sentença, porquanto, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vencido “
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Do exposto, dou provimento ao recurso para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.